Tribunal: TJPA
Processo: 0018162-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018162-03.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WALDEMIR PASTANA LOPES, EVELA CLAUDIA GUIMARAES LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ. FALECEU EM 02/01/2003. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 41, §5º DA CF. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REEXAMINADA E CONFIRMADA EM SUA TOTALIDADE.

1.

Viúvo e filha da ex-servidora Leuzanira Guimarães Rosa, falecida em 02/01/2003, ajuizaram ação em face do Estado do Pará requerendo a percepção da totalidade dos vencimentos da segurada como se viva fosse, a título de pensão por morte, além da diferença dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

Sentença de piso julgou procedente os pedidos.

Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeitada. a ex-servidora era titular do cargo de auxiliar de serviços gerais junto ao Ministério Público do Estado do Pará, portanto, a gestão dos benefícios previdenciários não cabe ao IGEPREV. Arguiu preliminar de prescrição. Rejeitada.
a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3.

Mérito
:
no caso dos autos, a ex-servidora faleceu em 02/01/2003, na vigência da disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido

4. A

jurisprudência do STF é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença reexaminada mantida em sua totalidade.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer da apelação e negar-lhe provimento
, e em sede de reexame necessário,
confirmar a sentença
recorrida em sua totalidade, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença prolatada pelo juízo de direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente a ação revisional de benefício de pensão por morte com pedido liminar, contra si ajuizada por Waldemir Pastana Lopes e Evela Claúdia Guimarães Lopes, viúvo e filha, respectivamente, da ex-servidora do Ministério Público do Estado do Pará, Leuzanira

Guimarães Rosa, falecida em 02/01/2003.

Preliminarmente, o Recorrente alega: 1) a sua ilegitimidade passiva uma vez que, com a criação do IGEPREV pela Lei Complementar n.º 44/2003, o pagamento do benefício de pensão ficou a cargo da autarquia estadual previdenciária; 2) prescrição bienal ou quinquenal. No mérito, afirma a legalidade do pagamento da pensão como vem sendo feita e a ausência de previsão orçamentária para o pagamento das supostas diferenças pleiteadas. Ressaltou a impossibilidade do cumprimento de execução provisória contra a Fazenda Pública e requereu o acolhimento da preliminar de prescrição, com a extinção do processo com resolução de mérito, ou, a reforma total da sentença (id 4590847).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (id 4590848).

Certidão de digitalização e conferência dos autos no id 4590849.

A douta procuradoria de justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento ao apelo (id 5187630).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação.

O cerne da questão é saber se os recorridos têm ou não o direito a perceber pensão por morte no valor equivalente a totalidade da remuneração paga para a ex-servidora
do Ministério Público do Estado do Pará, Leuzanira Guimarães Rosa, falecida em 02/01/2003.

A parte dispositiva da sentença vergastada assim consignou:

“Assim, rejeito as preliminares ventiladas pelo Estado e, no mérito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condená-lo a readequar os proventos de pensão percebidos pelos Requerentes, de acordo com a regra de integralidade fixada pelo art. 40, §§7° e 3°, da CF/88, de acordo com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/98, bem como a pagar aos autores as diferenças de pensão que não foram percebidas desde os cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se, quanto aos índices e taxas, os demais parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947.

Em consequência, determino a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15. Quanto ao IGEPREV, acolho a preliminar de ilegitimidade por ele ventilada, extinguindo, para ele, o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC/15. [...]” (negritei).

Antes de adentrar no mérito recursal, passo a análise das preliminares.

1)

Da preliminar de ilegitimidade passiva:

Aduz o Estado do Pará que não tem legitimidade passiva para figurar na referida ação, uma vez que compete ao IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, autarquia estadual dotada de autonomia administrativa e financeira, a gestão dos benefícios previdenciários.

Sem razão o recorrente.

Vejamos o que diz o §3º do art. 60-A da Lei Complementar estadual n.º 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará,
in verbis:

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV, em relação aos servidores do Poder Executivo e militares do Estado, a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência:

(...)

§ 3º A gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei, no que concerne aos membros e servidores do Poder Judiciário, servidores do Poder Legislativo, membros e servidores do Ministério Público Estadual, do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, caberá, respectivamente, aos órgãos competentes de cada qual. (NR)

Nota-se, portanto, que a ex-servidora era titular do cargo de auxiliar de serviços gerais junto ao Ministério Público do Estado do Pará, portanto, a gestão dos benefícios previdenciários não cabe ao IGEPREV.

Preliminar rejeitada.

2)

Preliminar da prescrição:

Alega ainda, a ocorrência da prescrição quinquenal, estipulado no artigo 1º do Decreto n° 20.910/32, devendo a demanda ser extinta com resolução de mérito.

É necessário expor que nas prestações periódicas devidas pela Administração, ocorrerá a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento, não havendo, propriamente, a prescrição da ação. Aqui, refere-se a prescrição em obrigação de trato sucessivo, pois continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação se renova. Assim, automaticamente, renova-se o prazo prescricional a cada mês.

Nesse sentido o enunciado da Súmula n.º 85 do Superior Tribunal de Justiça:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Desta forma, rejeito a prejudicial de prescrição.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

De início, esclareço que, segundo o Supremo Tribunal Federal, em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum
. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum). 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

Nessa mesma linha de entendimento, a Corte Superior editou a Súmula 340 que diz:

Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dito isto, verifico que, no caso dos autos, a ex-servidora faleceu em 02/01/2003, na vigência da disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

O argumento do apelante de que o benefício em questão deve corresponder somente à 70% do salário de contribuição, nos termos do art. 27 da Lei Estadual nº 5.011/81 (redação dada pela Lei 5.301/85)
[1]
, não há como prosperar, visto que, tal norma não foi recepcionada pela nova ordem constitucional vigente, a qual é hierarquicamente superior e autoaplicável.

A jurisprudência da Corte Máxima de Justiça é uníssona quanto à autoaplicabilidade do art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal. Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO.
PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos dos servidor falecido, tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(ARE 953268 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 10-04-2017

PUBLIC 11-04-2017)
destaquei

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.
2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014).
destaquei

Impende registrar, que a expressão até o limite estabelecido em lei, consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não está possibilitando que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, tampouco, está consignando que a norma não é auto aplicável, uma vez que o constituinte apenas fixou que o benefício não poderá ultrapassar o teto fixado para a remuneração dos servidores públicos, prevista na própria Constituição Federal (artigo 37, XI), o que inclusive foi consignado na sentença combatida, pelo juízo primevo.

Ainda, com a Emenda Constitucional nº 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária.

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

Assim, intactas a paridade e a integralidade da pensão em relação aos proventos e vencimentos de servidor falecido sob a égide da CF/88, resta conferido ao pensionista/apelado o direito a receber a pensão no valor correspondente ao vencimento percebido em vida pela servidora, ex-segurada, conservada a paridade.

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1995. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME. I- No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;
II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada
. III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, §5º, da CF/88. IV- Recurso conhecido e improvido. V- Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.02273592-81, 175.979, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-02).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE.
AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03.
A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA PENSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41. O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ, ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifos nossos).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CORRÊNCIA
. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO
. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2- O vício da sentença ultra petita não se revela nos autos, uma vez que a sentença observou os estritos limites do pedido formulado na inicial.
3- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria;
4- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Matéria pacificada neste TJPA. 5- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 6- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(TJPA, 2016.02841188-80, 162.283, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-19). (grifos nossos).

Desse modo, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença reexaminada posto que em conformidade com o entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores e por reiteradas decisões deste Egrégio quanto ao direito dos apelados em receber o benefício de pensão por morte, em valor correspondente à totalidade da remuneração da ex-servidora
Leuzanira Guimarães Rosa
, como se viva fosse.

Conheço do reexame necessário e confirmo a sentença reexaminada em sua totalidade.

É o voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
Art. 27. A pensão garantirá aos dependentes do segurado que falecer, uma importância corresponder a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito.

Belém, 04/08/2021